Tribunal: TJES
Processo: 5014248-68.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Água; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014248-68.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE I ETAPA C

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de saneamento contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito proposta por condomínio, julgou improcedentes os pedidos autorais e a reconvenção, afastando a condenação em honorários advocatícios sob fundamento do princípio da causalidade, em razão de alteração jurisprudencial superveniente acerca da legalidade da cobrança de tarifa de água em condomínios com hidrômetro único .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a improcedência do pedido inicial, ainda que decorrente de mudança jurisprudencial superveniente, autoriza o afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC adota o princípio da sucumbência como regra geral para fixação de honorários advocatícios, impondo ao vencido o dever de remunerar o patrono da parte vencedora.

O princípio da causalidade possui aplicação subsidiária, restrita a hipóteses em que não há efetiva sucumbência, como na extinção do processo sem resolução de mérito.

A improcedência do pedido autoral, com resolução de mérito, caracteriza sucumbência objetiva, independentemente das razões jurídicas que conduziram ao resultado.

A superveniência de entendimento jurisprudencial não afasta o dever de condenação em honorários, pois a parte vencedora foi compelida a constituir advogado e obteve êxito na demanda.

A ausência de recurso quanto à improcedência da reconvenção impede a rediscussão da sucumbência nessa relação processual, em razão da preclusão e da vedação à reformatio in pejus.

A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, o julgamento antecipado e a aplicação de precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A improcedência do pedido inicial, ainda que fundada em alteração jurisprudencial superveniente, impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência. 2. O princípio da causalidade não afasta a condenação em honorários quando há resolução de mérito e identificação de parte vencida. 3. A fixação dos honorários deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser estabelecida no mínimo legal quando a causa apresentar baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414 (revisado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014248-68.2022.8.08.0048

APELANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

APELADO:
CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE I ETAPA C

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN em razão da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito ajuizada pelo Condomínio/Apelado, julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido reconvencional, deixando de condenar as partes em honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade, ressaltando que nenhuma das partes deu causa ao desfecho alcançado no presente processo.

O Condomínio/Apelado ajuizou a presente ação para discutir a cobrança de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único, sustentando a ilegalidade do critério de cobrança do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, com pedido de repetição de indébito referente ao período de 05/2016 a 09/2021, inclusive em dobro.

No curso do processo, houve fato jurídico superveniente decisivo. Em 20/06/2024, o STJ revisou o Tema 414 e passou a considerar lícita, em condomínios com múltiplas economias e um único hidrômetro, a cobrança composta por parcela fixa por unidade consumidora e parcela variável apenas sobre o excedente ao somatório das franquias.

A sentença aplicou essa revisão e concluiu pela (1) improcedência do pedido principal do condomínio, porque a tese central de ilegalidade da cobrança perdeu sustentação; (2) improcedência da reconvenção da CESAN, porque a modulação vedou cobrança retroativa de eventuais valores pretéritos e porque a nova tese não coincidia com a metodologia reconvencional defendida pela ré; (3) rateio das custas; e (4) ausência de condenação em honorários sucumbenciais, sob fundamento de causalidade, por entender o juízo que nenhuma das partes deu causa ao desfecho final, determinado por alteração jurisprudencial superveniente.

A apelação da CESAN não discute o mérito material da improcedência do pedido principal nem a improcedência da reconvenção. O recurso pretende reformar apenas o capítulo da sucumbência para condenar o condomínio ao pagamento de honorários em favor dos patronos da CESAN, sustentando que a improcedência do pedido principal, somada à modulação do Tema 414 e à vedação legal de compensação de honorários, impõe condenação do autor sucumbente. A recorrente pede fixação entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Apelante, após a sentença ter julgado improcedente a pretensão autoral, mas afastado a condenação em honorários com base no princípio da causalidade e na ausência de "vencedor e vencido" ante a superveniência de novos entendimentos jurídicos sobre o tema de fundo.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a improcedência do pedido inicial, em virtude da aplicação de entendimento jurisprudencial, autoriza o afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da sucumbência como regra geral para a fixação de honorários, sendo o princípio da causalidade apenas subsidiário para situações em que não há uma parte vencida propriamente dita, como na extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes da Corte Superior baseia-se na interpretação literal e sistemática do art. 85, caput, do CPC, que dispõe: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

No mesmo sentido, a doutrina especializada ensina que a sucumbência possui natureza objetiva, decorrendo do fato da derrota processual, independentemente de culpa ou da natureza do argumento jurídico que levou à improcedência.

No caso, observa-se que o magistrado resolveu o mérito da demanda (art. 487, I, do CPC), julgando totalmente improcedentes os pedidos do Autor/Apelado. Tal circunstância atrai o dever de condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. O fato de a improcedência ter sido motivada por uma mudança ou pacificação de entendimento jurisprudencial não constitui excludente legal para a verba honorária, uma vez que a ré foi compelida a contratar patronos para exercer sua defesa e obteve êxito no resultado final da lide.

Ademais, impende registrar que, embora a reconvenção apresentada pela CESAN também tenha sido julgada improcedente, não houve recurso por parte do Condomínio/Autor quanto a este ponto.

Assim, operou-se a preclusão e o trânsito em julgado quanto à improcedência da reconvenção sem condenação em honorários, sendo defeso a este Tribunal, sob pena de
reformatio in pejus
, fixar de ofício honorários em favor do apelado para compensar a sucumbência na lide secundária.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a vitória da concessionária na ação principal deve vir acompanhada da respectiva remuneração dos seus causídicos.

No que tange ao
quantum
a ser fixado, o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sob essa ótica, entendo que a fixação no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa revela-se adequada e proporcional ao caso concreto, pelas seguintes razões:

(i) Lugar da prestação do serviço: A lide tramitou na Comarca da Serra, que integra a Região Metropolitana de Vitória,;

(ii) Natureza e importância da causa: Trata-se de matéria estritamente de direito, de baixa complexidade fática, cujo cerne reside na interpretação de critérios de faturamento de água e esgoto, tema este que já se encontrava pacificado por meio de precedente qualificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reduzindo a necessidade de dilações argumentativas complexas ou inovações jurídicas;

(iii) Trabalho realizado e tempo exigido: O feito tramitou por aproximadamente três anos — tendo sido ajuizado em 23/07/2022 com sentença prolatada em 09/09/2025 —, lapso temporal considerado razoável para a prestação jurisdicional. Outrossim, o julgamento ocorreu de forma antecipada, sendo desnecessária a realização de audiências de instrução ou a produção de provas periciais complexas, limitando-se o trabalho dos patronos às peças ordinárias do rito comum;

(iv) Desfecho por precedente: A celeridade e a clareza do desfecho decorreram da aplicação direta de tese firmada em sede de recursos repetitivos, o que, embora demande zelo na atualização jurisprudencial, simplifica a atuação profissional em comparação a demandas de mérito inédito.

DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, condenando o Autor/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da Apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.